Tribunal: TJDFT
Processo: 0748580-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748580-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL, ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, G.C.E S/A D E S P A C H O O agravado informou, em contrarrazões (ID 79112682), que há documentos sigilosos nos autos de origem aos quais não possui acesso. De fato, verifica-se que, conforme decisão de ID no 247603575 dos autos de origem, foi decretado sigilo sobre documentos constantes nos autos, impedindo o acesso da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para que providencie a liberação do acesso aos referidos documentos para o advogado da parte contrária e para este Desembargador (Robson Barbosa de Azevedo), uma vez que também não tenho acesso ao documento. Após a confirmação do cumprimento da determinação, reabra-se o prazo para apresentação das contrarrazões. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador